Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-78.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado, assim ementado:
RECURSO INOMINADO – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDORA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DIREITO RECONHECIDO - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E LICENÇA SAÚDE AFASTADO – PREVISÃO DE RECEBIMENTO NO 13° SALÁRIO, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR N°006/1994 – CONDENAÇÃO DO RECLAMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais não foram conhecidos, em razão do reconhecimento da intempestividade, eis a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso de Embargos de Declaração opostos pela parte Reclamante, ora Recorrente, não foi conhecido, por ter sido considerado intempestivo, não se considera interrompido o prazo para interposição de novos recursos, entre eles, o presente Recurso Extraordinário, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:
“1. Embargos de declaração não conhecidos por incabíveis ou porque interpostos fora do prazo legal não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do extraordinário, que se encontra, por este motivo, intempestivo. 2. Agravo regimental improvido” (AI no 530.539/SP-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 4/3/05). (grifei)
“Não suspende o prazo para a manifestação de recurso extraordinário a intempestiva oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido” (RE no 239.421/SC-AgR,Relator o Ministro Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ de 7/12/2000). (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS. CINCO DIAS IMPRORROGÁVEIS E CONTÍNUOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM OU SUSPENDEM PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os originais do recurso devem ser entregues em Juízo até cinco dias da data do término do prazo recursal. II – Esse prazo é improrrogável e contínuo, ainda que se trate de dia sem expediente forense. III - Embargos declaratórios que não foram conhecidos por serem intempestivos, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. IV - Agravo regimental improvido” (AI no 653.421/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 19/9/08). (grifei)
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
É assente também, especialmente diante daquilo que estabelece o artigo 25 da resolução número 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que o lapso para interposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento. (Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA)
No entanto, em meu entender, na contagem do prazo para interposição do Recurso Extraordinário, devem ser computados apenas os dias úteis em conformidade com o disposto no art. 219 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.
É certo que havia uma discussão doutrinária e jurisprudências contando os prazos em dias corridos, mas a Lei 13.728, de 31/102/2018, inseriu o art. 12-A, na Lei 9.099/95, in verbis:
Art. 1o A Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-A:
“Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis.”
Diante dessa alteração legislativa acima mencionada considero que para fins de contagem de prazo para interpor o Recurso Extraordinário devem computados somente os dias úteis.
Assim, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pelo banco, foi votado na sessão do dia 03.10.2019 (ID 18637960), passando a fluir o prazo a partir de 04.10.2019 (quarta-feira), e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 23.10.2019 (quarta-feira), pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 12.05.2020, o considero INTEMPESTIVO.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 23.10.2019, e somente foi interposto no dia 12.05.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única